Tribunal: TJES
Processo: 5000877-67.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-67.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA
IMPETRADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 5000877-67.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
EDGAR ROGÉRIO GRIPP DA SILVEIRA
AGRAVADO:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JUÍZO DE SERRA/ES
PARTE INTERESSADA
:
MANUELA SANTOS DA SILVA
Ação de origem: 5028378-63.2022.8.08.0048, em trâmite no Juízo de
Serra - 4º Juizado Especial Cível
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO PATRONO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CONSEQUENTE NÃO CONCESSÃO DA SEGURANÇA POSTULADA. AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte interessada, Manuela Santos da Silva, moveu uma ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a
OI S.A. - em Recuperação Judicial
. Afirma o agravante que foi indevidamente condenado por litigância de má-fé, tendo interposto recurso inominado contra a sentença de origem e oposto embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Turma Recursal. No entanto, o ato sentencial foi mantido. Afirma o agravante que, em fase de cumprimento de sentença, propôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem;
ii)
Em razão da rejeição da exceção de pré-executividade, o agravante impetrou mandado de segurança, o qual teve sua petição inicial indeferida;
iii)
Ante o indeferimento da inicial, a parte ré interpôs o presente Agravo Interno, o qual passa-se a sua análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a segurança requerida no Mandado de Segurança outrora impetrado pela ré, ora agravante, deve ser concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A despeito das considerações até aqui traçadas, constata-se que o feito de origem, tombado sob o nº 5028378-63.2022.8.08.0048, restou sentenciado, com certificação do trânsito em julgado, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo interno, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

4.
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

6.
Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)